Tribunal: TJMT
Processo: 1047264-21.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047264-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - CPF: 283.913.651-15 (APELADO), JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA - CPF: 283.913.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
O
S
:

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER

–

PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR
DO PLANO
–
IMPOSIÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO COM CLÁSULAS DIVERSAS
AOS DEPENDENTES
–
ABUSIVIDADE
–

DIREITO DE PERMANÊNCIA
DO DEPENDENTES
NAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS POR PRAZO INDETERMINADO – POSSIBILIDADE –
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
NORMATIVA No
13
/2010
DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR

(ANS)
–

SENTENÇA
MANTIDA

– RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

A obrigação da operadora de plano de saúde em relação aos dependentes não se extingue com o falecimento do titular. Sendo assegurado o direito à manutenção no plano de saúde nas mesmas condições contratuais
.

O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar,

sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo
.
(Súmula Normativa no 13/2010)

3
.
Sentença
mantida
.
Recurso de Apelação conhecido
e
desp
rovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,
tirado contra
sentença
(ID.
no
207226522
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

7
a Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
-MT
,

que
julgou procedente
os pedidos formulados
na inicial
,

proposta
por

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA
, nos seguintes te
r
mos:

(...)

A
penas estão os dependentes sendo colocados no lugar do titular na mesma apólice coletiva, estando sujeitos ao mesmo regramento daquela. Não se trata de novo contrato.

Inexiste violação aos princípios como legalidade, força obrigatória dos contratos, autonomia da vontade, limitação dos riscos segurados, pois é a Lei no9.656/98 que assegura o direito à continuidade do contrato. Ademais, com base noCDC, é reconhecida a abusividade na pretensão de extinção do contrato.

O princípio de obrigatoriedade dos contratos, de autonomia da vontade e a possibilidade de limitação dos riscos segurados não se sobrepõem às normas de ordem pública que asseguram direitos ao usuário do plano de saúde, tal como oCDCe a própria Lei no9.656/98.

Assim, é medida que se impõe a manutenção dos beneficiários no plano de saúde, no caso de falecimento do titular, nas mesmas condições contratuais, mesmo após o período de remissão, desde que assumam o pagamento das mensalidades, excluída a parcela referente ao titular falecido.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA
, para
DETERMINARque
o Requerido
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
RESTABELEÇA a vigência do contrato de assistência à saúde do qual assegura a Requerente, com as mesmas coberturas (abrangências), valor e sem previsão de novas carências, mediante o pagamento mensal na forma administrativamente eleita pelo plano de saúde Réu, com a consequente substituição de titularidade.

CONDENO, ainda, o Requerido
ao pagamento das custas do processo e honorários
advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.

(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita
no encerramento contratual,
ante a impossibilidade de transferência de titularidade do contrato
após falecimento do titular
.

Recurso tempestivo e
custas recolhidas
.
(ID
no
20
7226527
).

A
recorrida
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da
recorrente
, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. 20
7226529
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELAD
OS
:

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO SOUSA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Mérito Recursal

Da ausência de conduta ilícita no encerramento contratual, ante a impossibilidade de transferência de titularidade do contrato após falecimento do titular.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos,
que

a consumidora, ora Apelada,
era dependente do seu esposo
,
junto ao plano de saúde n
o
056.0010309003302
, vinculado à
SESUSP/MT (Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso)
.

Assevera que em virtude do falecimento do titular do referido plano ocorrido em 14/08/22,
a apelante
rescindiu unilateralmente o contrato, sendo que mantendo apenas por prazo de 06(seis) meses os serviços prestados à viúva, informando-lhe que deveria fazer outro plano particular após referido período
, com cláusulas diversas e valores manifestamente superiores ao contrato inicial.

Aduz que o valor do plano particular tem a mensalidade c/ valor superior ao anterior, ou seja, R$1.638,73(um mil seiscentos e trinta e oito reais e setenta e três centavos), enquanto o outro R$1.110,66(um mil cento e dez reais e sessenta e seis centavos
).

Noutro giro, a
operadora do plano de saúde, ora

apelante
,

sustenta que a apelada não
pode figurar como
beneficiária titular
do contrato
, uma vez que não comprovou nenhum vínculo junto
à

SESUSP/MT (Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso)
,
e
,
que
após o falecimento do seu esposo – que é quem realmente tinha vínculo
funcional junto ao referido órgão
–
o período máximo para
a manutenção do
plano, seria o prazo
de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos da legislação
e
do contrato celebrado
.

Aduz ainda, que tal período de remissão, fora devidamente respeitado pela operadora de plano de saúde, razão pela qual, afirma que a Apelada não possui razão em suas alegações.

Pois bem.

No presente caso, a
questão trata de matéria de relação consumerista, portanto, as discussões e digressões serão centradas e dirigidas pelo Código de Defesa do Consumidor, aliás, conforme admitido expressamente na lei especial (Lei no 9.656/98) em seu art. 35-G, onde
“Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990”.

Dessa forma, ao presente caso aplicam-se principalmente as normas voltadas a impedir a abusividade de cláusulas contratuais que gerem limitação de direitos e as que ensejem desrespeito à dignidade da pessoa humana e à saúde
.

No caso dos autos a discussão versa sobre a legalidade ou abusividade da cláusula contratual VI, vejamos:

“Cláusula VI - Condições Especiais de Permanência no Plano”, especificamente do subitem 6.4.1, do item 6.4, onde estipula que “O período de manutenção do benefício destinado aos
dependentes, a que se
refereo
item 6.4, será de 1/3 (um terço) do tempo de permanência (...), com no mínimo assegurado de seis meses e um máximo de 24 (vinte e quatro)

meses (...)”

Trata-se, portanto, da cláusula de remissão que prevê a interrupção do fornecimento dos serviços aos dependentes por motivo de falecimento do titular.

A temática já foi amplamente discutida no Poder Judiciário brasileiro, que já decidiu por várias vezes pela manutenção do beneficiário/dependente no plano de saúde, tal qual contratado pelo titular, inclusive mantendo as características principalmente quanto aos valores do plano contratado, excluindo-se apenas a mensalidade do falecido/titular.

Isso
, pois,
as cláusulas contratuais constantes nos contratos de adesão que limitam ou impeçam as obrigações assumidas pelas operadoras de
planos
de saúde, em especial as que o consumidor adere sem a possibilidade de a elas se
oporem
, devem ser interpretadas em conformidade com os princípios da boa-fé e da equidade, nos termos do artigo 51 do CDC, ou seja, da forma mais favorável e de modo a não colocar em risco a própria natureza e finalidade do contrato.

Desta forma, entendo, que i
mpor à usuária a contratação de novo plano, considerando a sua condição, a coloca em situação de desvantagem exagerada e inviabiliza, em última instância, o próprio objeto da avença, que é a disponibilização de atendimento médico e hospitalar adequado.

Com efeito, a possibilidade de a segurada manter-se no plano de saúde após a morte do seu genitor é reconhecida na Lei n. 9.656/98, quando dispõe, no art. 30, § 3o, que o consumidor tem direito de manter a sua condição de segurado de plano de saúde, mesmo após o desligamento do titular, senão vejamos:

“Art. 30. (...) § 3o em caso de morte do titular, o direito de
permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo.”

A fim de dirimir quaisquer discussões acerca da questão, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) editou a súmula normativa no 13, de 03 de
novembro
de 2010, onde:

“O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar,

sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer

tempo”.

No mesmo sentido é a jurisprudência hodierna:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - FATO SUPERVENIENTE
- TÉRMINO DO PERÍODO DE REMISSÃO - MANUTENÇÃO DAS MESMAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS - SÚMULA No 13 DA ANS -
PROVIMENTO. 1.- A superveniência da edição da Súmula no 13 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - considerando os princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da proteção da segurança jurídica e da proteção à entidade familiar - enseja o reconhecimento do direito à manutenção das mesmas condições contratuais por consumidora em mais de 75 anos de idade e 33 de contrato. 2
.- A teor da referida Súmula no 13 da ANS, o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das
obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.
3.- Agravo Regimental provido.”

(
AgRg
no Ag 1378703/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2011,
DJe
01/07/2011)

(grifo nosso)

Vejam
os
ainda, o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDÊNCIA – PLANO DE SAÚDE -
MANUTENÇÃO DA BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO CÔNJUGE TITULAR – POSSIBILIDADE MESMO APÓS O PERÍODO DE REMISSÃO
– BENEFICIÁRIA IDOSA - ARTIGO 30, § 3o, DA LEI No 9.656/98 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação da operadora de plano de saúde em relação aos dependentes não se extingue com o falecimento do titular. Assim, se a beneficiária já conta com idade avançada (89 anos) lhe é assegurado o direito à manutenção no plano de saúde mesmo após o período de remissão, nas mesmas condições contratuais.

(N.U 1011171-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no DJE 06/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR - MANUTENÇÃO DO PLANO EXTENSIVO À VIÚVA BENEFICIÁRIA, NOS MOLDES CONTRATADOS, SEM QUALQUER LIMITAÇÃO TEMPORAL –
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR –
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. Consoante a Súmula n. 13 editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar tendo em consideração o princípio da igualdade, dignidade da pessoa humana, liberdade, proteção da segurança jurídica e o da proteção da entidade familiar: “O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar,

sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”
A jurisprudência pátria caminha no sentido de aplicar aos casos de morte de titular de plano de saúde o disposto na Súmula 13 da ANS, por conseguinte, manter os dependentes no plano, conforme estabelece o artigo 30, §3o da Lei n. 9.656/98. Tal situação é pertinente porque a exclusão da dependente idosa, obrigando-a a contratar novo plano de saúde, afronta o princípio da boa-fé contratual
.”

(TJMT,
Ap
62823/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2017,
Publicado
no DJE 25/09/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXCLUSÃO COMPULSÓRIA DE IDOSA DO PLANO DE SAÚDE – FALECIMENTO DO TITULAR – NECESSIDADE DE SE MANTER A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR TEMPO INDETERMINADO – PRECEDENTE DO STJ – DANO MORAL – REDUÇÃO DE R$6.000,00 PARA R$3.000,00 – NÃO HOUVE A EFETIVA INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o beneficiário idoso,
que perde a condição de dependente em virtude do falecimento do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de
saúde coletivo por adesão, por prazo indeterminado, enquanto vigente o contrato celebrado entre a operadora e a estipulante e desde que arque com o custeio integral, sem prejuízo de exercer, a qualquer tempo, o direito à portabilidade de carências para contratação de outro plano de saúde.
[...] (REsp n. 2.029.978/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).” (
g.n
.) Em relação ao quantum, este deve ser fixado consoante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, observar o caráter punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta identificada como danosa. Mediante tais critérios, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se revela um tanto além do razoável, motivo pelo qual deve ser reduzido para o importe de R$3.000,00, especialmente porque em nenhum momento a Apelada deixou de ser atendida pela Apelante, ou seja, não houve a suspensão efetiva dos serviços de saúde.

(N.U 1041114-58.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023,
Publicado
no DJE 20/10/2023)

Portanto, entendo
acertada
a
decisão proferida pelo
juízo a quo
, no sentido de determinar que a Apelante,
efetue o
r
ee
stabele
cimento d
a vigência do contrato de assistência à saúde, com as mesmas abrangências, valor
es
e sem previsão de novas carências,
bem como, proceda com a
substituição de titularidade
do plano de saúde, não devendo ocorrer, portanto, qualquer reparo à sentença vergastada.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado julgamento,

d
eixo de majorar os honorários
de sucumbência fixados em desfavor da recorrente
, uma vez que
foram arbitrados em seu limite máximo,
no juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024